Tribunal: STF
Processo: AI 90812
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282). PROVA DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 291). - A PAR DE NÃO TER SIDO
VENTILADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA, DE RESTO, INADEQUADA A
TEMATICA DO ACÓRDÃO, NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL PRETENDIDO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.